Tribunal: TJBA
Processo: 8005582-89.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005582-89.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOAO CERQUEIRA TEIXEIRA NETO

Advogado(s)
:
JOAO CERQUEIRA TEIXEIRA NETO, ANDERSON CAVALCANTE DAS NEVES COSTA

APELADO: ARATU IATE CLUBE

Advogado(s)
:
MOACYR MONTENEGRO SOUTO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ASSOCIAÇÃO CIVIL. NEGATIVA DE ADMISSÃO DE SÓCIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. ACÓRDÃO QUE ANALISOU ADEQUADAMENTE O DIREITO DE DEFESA. DISTINÇÃO ENTRE ANONIMATO DOS VOTANTES E ACESSO AOS DOCUMENTOS DA SINDICÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO LÓGICA E COERENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO. RECURSO REJEITADO.

I - O acórdão impugnado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas, demonstrando que o direito de defesa assegura o acesso aos documentos que fundamentaram a negativa de admissão em associação civil.

II - Não há omissão na decisão que reconhece a existência do estatuto social nos autos e o analisa adequadamente, nem contradição na fundamentação que distingue entre preservação do anonimato dos votantes e acesso aos documentos da sindicância.

III - O direito de acesso aos documentos que fundamentaram decisão desfavorável decorre do princípio constitucional da ampla defesa, sendo insuficiente a alegação de competência discricionária para afastá-lo.

IV - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido intacto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.º 8005582-89.2021.8.05.0001 da Comarca de Salvador, em que figuram como partes Embargante,
ARATU IATE CLUBE
, e, Embargado
JOÃO CERQUEIRA TEIXEIRA NETO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios opostos por
ARATU IATE CLUBE
, pelas razões constantes do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia,

DESª. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

RELATORA